Tribunal: TJMT
Processo: 1034394-46.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034394-46.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[AGV BRASIL ASSOCIACAO DE AUTOGESTAO VEICULAR - CNPJ: 21.577.171/0001-58 (APELANTE), JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES - CPF: 079.795.936-00 (ADVOGADO), DELBER MAIRES DE SOUZA BARBOSA - CPF: 028.381.621-01 (APELADO), LUCIO LIMA DOS SANTOS - CPF: 898.370.291-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

AGV BRASIL ASSOCIAÇÃO DE AUTOGESTÃO VEICULAR

APELADO(S):

DELBER MAIRES DE SOUZA BARBOSA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO PELO PROCEDIMENTO COMUM
– IMPROCEDÊNCIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DANO MATERIAL NO VEÍCULO – AÇÃO DE REGRESSO CONTRA O CAUSADOR DO DANO –

TRANSAÇÃO FIRMADA ENTRE O CAUSADOR DO DANO E O SEGURADO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO SINISTRADO – DEMONSTRAÇÃO –

SENTENÇA MANTIDA –
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS –
RECURSO DESPROVIDO.

Acertada a sentença de improcedência da “Ação Regressiva de Ressarcimento pelo Procedimento Comum” ajuizada pela seguradora, em razão da juntada aos autos do recibo de pagamento do conserto total do veículo envolvido no acidente de trânsito, inclusive com reconhecimento de firma em cartório, demonstrando a
transação firmada entre o causador do dano e o segurado/proprietário do veículo sinistrado.

Segundo entendimento do STJ “
na hipótese em que o terceiro de boa-fé, se

demandado pelo segurador, demonstrar que já indenizou o segurado dos prejuízos sofridos, na justa expectativa de que estivesse quitando, integralmente, os danos provocados por sua conduta. Nessa hipótese, a ação regressiva deve ser julgada improcedente, cabendo ao segurador voltar-se contra o segurado, com fundamento na vedação do enriquecimento ilícito, tendo em vista que este, em evidente ato de má-fé contratual, requereu a cobertura securitária apesar de ter sido indenizado diretamente pelo autor do dano.
”
(STJ, REsp no 1639037/RJ).

De acordo com o artigo 85, §11, do CPC/2015, ao julgar recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor, observados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

AGV BRASIL ASSOCIAÇÃO DE AUTOGESTÃO VEICULAR

APELADO(S):

DELBER MAIRES DE SOUZA BARBOSA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
AGV BRASIL ASSOCIAÇÃO DE AUTOGESTÃO VEICULAR
,
contra a sentença que julgou improcedente a Ação Regressiva de Ressarcimento pelo Procedimento Comum no 1034394-46.2019.8.11.0041 ajuizada em face de
DELBER MAIRES DE SOUZA BARBOSA
. Ao final, condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 970,12 (novecentos e setenta reais e doze centavos), conforme tabela de honorários 2020 da OAB/MT, nos termos do artigo 85, §§2o e 8o, do CPC/15.

A apelante sustenta que a sentença merece reforma, pois proferida em discordância com as provas dos autos, alegando ter ingressado com a ação contra o recorrido, haja vista a sua culpabilidade e sua imprudência em acidente de trânsito que ocasionou danos materiais arcados pela ora recorrente.

Aduz que o apelado afirmou ter realizado acordo com o Sr. Diego (associado da apelante) e, por sua vez, desvencilhou-se da obrigação de indenização por danos materiais causados.

Destaca que caso o apelado entenda de seu direito, deve o mesmo mover ação de regresso e cobrar o valor a quem pagou, pois o detentor do direito é única e exclusivamente a recorrente, sendo nítido que o associado não tinha legitimidade ativa

para dar plena quitação ao direito de ressarcimento.

Assevera que o acordo realizado entre o apelado e o associado da AGV trata-se de direito distinto, visto que a reparação do dano material foi arcada e paga integralmente pela apelante.

Por fim, requer o provimento do recurso e a reforma da sentença, para que a ação seja julgada procedente, condenando o apelado ao pagamento de danos materiais.

Contrarrazões apresentadas pelo recorrido no ID no 59632482, requerendo o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

AGV BRASIL ASSOCIAÇÃO DE AUTOGESTÃO VEICULAR

APELADO(S):

DELBER MAIRES DE SOUZA BARBOSA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Ao analisar os autos, denota-se que
AGV BRASIL ASSOCIAÇÃO DE AUTOGESTÃO VEICULAR
ajuizou
a Ação Regressiva de Ressarcimento pelo Procedimento Comum no 1034394-46.2019.8.11.0041 em face de
DELBER MAIRES DE SOUZA BARBOSA
, aduzindo que
o seu associado –

Sr. DIEGO VICTOR ORTEGA DE ARRUDA, participante do programa de proteção veicular oferecido pela ora autora, em 13/05/2018, sofreu acidente de trânsito com o veículo segurado – PEUGEOT 207 XR SPORT 1.4, FLEX, 8V, 5P, placa NPP 6167, provocado por culpa exclusiva do requerido.

Diante disso, relatou a autora que teve de desembolsar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o conserto do veículo segurado.

Asseverou que, encontrando-se sub-rogada nos direitos de seu associado, nos termos do artigo 347, I, do Código Civil, não sendo possível o ressarcimento da quantia desembolsada em vias extrajudiciais, não restou alternativa, deduzindo em juízo sua pretensão de reembolso em face do proprietário do veículo causador do acidente.

Afirmou que o requerido foi o responsável pelo sinistro, razão pela qual pugnou pela sua condenação ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente corrigido, a título de danos materiais.

O requerido apresentou contestação, no ID no 59632460, defendendo, em suma, que celebrou acordo extrajudicial com o proprietário do veículo segurado para a quitação da obrigação de reparar os danos causados ao veículo, tendo desembolsado a quantia de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), requerendo a improcedência dos pedidos iniciais.

Ao sentenciar, a douta magistrada singular Dra. Vandymara G. R. Paiva Zanolo julgou improcedente a ação, consoante relatado.

Contra a referida sentença foi interposto o presente recurso pela parte autora, requerendo a reforma da sentença.

Pois bem.

No caso em tela, incontroverso nos autos o acidente de trânsito ocorrido em
13/05/2018
, envolvendo-se no sinistro o veículo do requerido e o automóvel
PEUGEOT 207, placa NPP 6167, do Sr. DIEGO VICTOR ORTEGA DE ARRUDA – associado/participante do plano de assistência oferecido pela ora autora, conforme se verifica dos documentos de ID’s no 59631520 e no 59631529.

A ora recorrente também acostou ao feito a autorização de serviços no veículo de placa NPP 6167, em nome de DIEGO VICTOR ORTEGA DE ARRUDA, constando o valor líquido a ser faturado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como a juntada da nota fiscal, consoante se observa nos ID’s no 59631525 e no 59631526.

Ocorre que, ao apresentar a contestação, o requerido/recorrido comprovou que, em 17/05/2018, quatro dias após o acidente, efetuou o pagamento no valor de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais) ao Sr.
DIEGO VICTOR ORTEGA DE ARRUDA
, conforme recibo de pagamento dando plena quitação ao
valor total do conserto
do veículo em questão, inclusive com reconhecimento de firma em cartório; logo, o apelado (terceiro de boa-fé) cumpriu a sua obrigação. Vejamos o recibo no ID no 59632461:

Sobre o ônus da prova, o novo Código de Processo Civil estabelece em seu artigo 373, incisos I e II, que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito e ao réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor,
in verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou

extintivo do direito do autor.
”.

Sobre a apreciação das provas, o artigo 370, parágrafo único, do CPC/15, prevê que:

“
Art. 370.
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único.
O juiz indeferirá, em decisão fundamentada
, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
” (g.n.).

Analisando o conjunto probatório dos autos, observa-se que o requerido/recorrido se desincumbiu de seu ônus, nos termos do artigo 373, II, do CPC/15, diante da demonstração do pagamento do conserto do veículo ao Sr.

DIEGO VICTOR ORTEGA DE ARRUDA, proprietário do carro PEUGEOT 207, placa NPP 6167, ou seja, arcou com o dano material do veículo sinistrado.

Portanto, não merece reforma a sentença que julgou improcedente a ação, cuja fundamentação merece transcrição, a qual inclusive citou julgado do STJ
em caso semelhante
,
in verbis
:

“
[...] A pretensão inicial gira em torno do direito de regresso da parte autora, em face da responsabilidade do réu pelo acidente de trânsito que culminou no abalroamento do veículo segurado, ocasionando danos materiais de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Inicialmente, restou incontroverso que a autora ressarciu o segurado no valor total de R$5.000,00, sub-rogando-se no direito do proprietário do veículo sinistrado, e que houve culpa do requerido pelo acidente de trânsito – fato admitido na contestação.

Na verdade,
a controvérsia nos autos cinge-se ao dever do requerido de ressarcir a seguradora requerente pelos danos aduzidos na petição inicial, já que na contestação o réu alega que celebrou acordo extrajudicial com o proprietário do veículo segurado, para quitação da obrigação de reparar os danos causados ao veículo deste último, tendo desembolsado a quantia de R$2.100,00 (dois mil e cem reais).

Neste particular, razão assiste ao requerido.

Com efeito, o recibo juntado no Id. 25870217 comprova que o proprietário do veículo segurado celebrou acordo extrajudicial com o requerido, visando ao pagamento pelo conserto desse automóvel, e que o réu desembolsou a quantia de R$2.100,00, na justa expectativa de que estava quitando, integralmente, os danos provocados por sua conduta.

Neste caso,
consoante entendimento firmado pelo STJ
,
deve ser mitigado o comando legal do artigo 786, §2o, do CC/2002, para julgar improcedente a ação regressiva
, cabendo à requerente voltar-se contra o segurado, com fundamento na vedação do enriquecimento ilícito, tendo em vista que este, em evidente ato de má-fé contratual, requereu a cobertura securitária apesar de ter sido indenizado diretamente pelo autor do dano.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO DE DANO SOBRE VEÍCULO.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. SUB-ROGAÇÃO. TRANSAÇÃO FIRMADA ENTRE O AUTOR DO DANO E A PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO SEGURADO. RENÚNCIA A INDENIZAÇÕES FUTURAS. CAUSADOR DO DANO QUE PAGA QUANTIA À SEGURADA, VÍTIMA DO ACIDENTE, NA LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE ESTAR REPARANDO OS DANOS CAUSADOS
. MITIGAÇÃO DO ART. 786, § 2o, DO CC/02.

1. Ação ajuizada em 27/03/2014. Recurso especial concluso ao gabinete em 26/08/2016. Julgamento: CPC/73.

2. Nos contratos de seguro de dano, o segurador, ao pagar a indenização decorrente do sinistro, sub-roga-se nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o causador do dano, consoante a literal disposição do art. 786, caput, do CC/02. Cuida-se, assim, de hipótese de sub-rogação legal, que se opera independentemente da vontade do segurado ou do terceiro responsável pelo dano.

3. Nos termos do art. 786, § 2o, do CC/02, é ineficaz, perante o segurador, qualquer ato transacional praticado pelo segurado junto ao terceiro autor do dano que importe na diminuição ou extinção do direito ao ressarcimento, pela via regressiva, das despesas decorrentes do sinistro. Desse modo, eventual termo de renúncia ou quitação outorgado pelo segurado ao terceiro causador do dano não impede o exercício do direito de regresso pelo segurador.

4.
Admite-se, todavia, a mitigação do comando legal disposto no art. 786, § 2o, do CC/02, na hipótese em que o terceiro de boa-fé, se demandado pelo segurador, demonstrar que já indenizou o segurado dos prejuízos sofridos, na justa expectativa de que estivesse quitando, integralmente, os danos provocados por sua conduta. Nessa hipótese, a ação regressiva deve ser julgada improcedente, cabendo ao segurador voltar-se contra o segurado, com fundamento na vedação do enriquecimento ilícito, tendo em vista que este, em evidente ato de má-fé contratual, requereu a cobertura securitária apesar de ter sido indenizado diretamente pelo autor do dano.

5. Recurso especial conhecido e provido.
(REsp 1639037/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2017
, DJe 21/03/2017
)

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão inicial.
” (ID no 59632475) (Destaquei).

Para melhor compreensão da jurisprudência do STJ citada na sentença, mister transcrever parte da fundamentação do voto da Ministra NANCY ANDRIGHI, que bem se aplica a hipótese dos autos, tratando-se de situação semelhante. Confira-se:

“
[...]
II – Da autonomia concedida ao terceiro de boa-fé, causador do dano, de indenizar a parte lesada dos danos decorrentes de sua conduta

12.
Ocorre que não se pode olvidar da discussão relacionada à autonomia outorgada ao autor do dano de, espontaneamente, indenizar integralmente a parte lesada dos danos decorrentes do acidente – recebendo, em troca,
termo de quitação
– e, mesmo assim, o segurado acionar a garantia do seguro para conserto do veículo, em evidente ato de má-fé contratual.

13. Nessa específica hipótese,
é de se admitir que o terceiro, se demandado em ação regressiva pelo segurador, se exima do ressarcimento das despesas com o bem sinistrado, bastando que, a teor do disposto no art. 333, II, do CPC/73 (com correspondência no art. 373, II, do CPC/15), prove que já realizou a reparação completa dos prejuízos causados, apresentando o recibo assinado pelo segurado
ou eventuais documentos que comprovem o custeio das despesas relacionadas à reparação e/ou substituição do bem envolvido no acidente.
A hipótese seria, então, de improcedência do pedido regressivo, restando ao segurador a alternativa de demandar contra o próprio segurado, por locupletamento ilícito, tendo em vista que, em evidente ato de má-fé contratual, requereu, indevidamente, a cobertura securitária, posto que já indenizado diretamente pelo autor do dano.

14.
Na situação narrada,
protege-se o terceiro de boa-fé que pagou indenização ao segurado
, na justa expectativa de que estivesse reparando, por completo, os danos que causou com seu ato
.

15. Nesse sentido, veja-se o que leciona CLAUDIO LUIZ BUENO DE GODOY:

‘[...] Entretanto, resta indagar: será assim ainda que o terceiro desconheça a existência do seguro, acordando com o segurado na justa expectativa de que esteja a quitar completamente os danos que com sua conduta provocou? E se o terceiro sabia ou deveria saber que, por exemplo, estava a acordar somente o pagamento da franquia? Parece ser necessário fazer ressalva nesses casos, corolário da tutela da confiança, cabendo ao segurador voltar-se contra o segurado, afinal com quem contratou e a quem exclusivamente atribuível a conduta de diminuição ou mesmo impedimento de exercício de direito regressivo, frise-se, sempre que no terceiro se possa reconhecer, conforme as circunstâncias do caso, a justa expectativa de que o acordo se referisse aos efeitos completos do sinistro provocado’ (in Código Civil Comentado: doutrina e jurisprudência, Coordenador Cezar Peluso, 10a edição, São Paulo: Manole, 2016, pp. 775/776).

16. Tem-se, então que, a despeito de termo de quitação ou renúncia outorgado pelo proprietário do veículo segurado ao terceiro autor do dano, assiste direito ao segurador de ser ressarcido, em ação regressiva, das despesas havidas com o reparo ou substituição do bem sinistrado,
salvo se o terceiro de boa-fé, demandado pelo segurador, demonstrar que já indenizou o segurado dos prejuízos sofridos, na justa expectativa de que estivesse quitando, integralmente, os danos provocados por sua conduta
. Nesse caso, caberá ação entre o segurador e o segurado, fundada na vedação do enriquecimento ilícito.
”
(STJ, REsp no 1.639.037/RJ, j. em 09/03/2017
, DJe 21/03/2017
) (g.n.).

Sobre a matéria, cito também os seguintes entendimentos jurisprudenciais:

“
SEGURO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO ENTRE O SEGURADO E O CAUSADOR DO DANO. SUB-ROGAÇÃO INEXISTENTE. -
Se o segurado (primitivo credor) não poderia mais demandar contra o causador do dano, em razão de acordo extrajudicial celebrado entre ambos, com plena e geral quitação, não há falar em sub-rogação, ante a ausência do direito a ser transmitido
. Precedentes do STJ. Recurso especial não conhecido.
”
(STJ, QUARTA TURMA, REsp N

no 127656 DF 1997/0025676-6, Relator: Ministro BARROS MONTEIRO, j. em 18/10/2001, DJ 25/03/2002 p. 288LEXSTJ vol. 155 p. 157) (g.n.).

“
ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURO FACULTATIVO DE VEÍCULO.
AÇÃO REGRESSIVA. DECRETO DE PROCEDÊNCIA. INVIABILIDADE.

HIPOTESE EM QUE O CAUSADOR DO ACIDENTE FIRMOU ACORDO COM A SEGURADA. MITIGAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 786, § 2o, DO CÓDIGO CIVIL,
UMA VEZ QUE O CAUSADOR DO DANO INDENIZOU A SEGURADA DOS PREJUÍZOS SUPORTADOS E DETINHA A JUSTA EXPECTATIVA DE QUE, COM O ACORDO CELEBRADO, ESTIVESSE REPARANDO INTEGRALMENTE OS DANOS PROVOCADOS POR SUA CONDUTA
. PRECEDENTES. SENTENÇA REFORMADA. Recurso de apelação provido.
”
(TJ-SP, 34a Câmara de Direito Privado, AC: 10312540420198260100 SP 1031254-04.2019.8.26.0100, Relatora: Cristina Zucchi, j. em 29/11/2019, Data de Publicação: 29/11/2019) (g.n.).

“
APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PARTE RÉ QUE NÃO REÚNE ELEMENTOS QUE DEMONSTREM SUA HIPOSSUFICIÊNCIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO QUE COLIDE DE TRASEIRA COM O AUTOMÓVEL DA VÍTIMA, CLIENTE DA SEGURADORA.
AÇÃO DE REGRESSO CONTRA O CAUSADOR DO DANO. ACORDO JUDICIAL ENTRE O SEGURADO E O CAUSADOR DO SINISTRO. DEMONSTRAÇÃO DE FATO EXTINTIVO DO DIREITO AUTORAL.
1. Se a parte ré afirma hipossuficiência e não há prova em contrário nos autos, o direito à gratuidade de justiça há de ser reconhecido. 2.
Em que pese o art. 786 do CC prever a sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado, tendo havido transação judicial entre este e o causador do sinistro, com quitação plena e recíproca, não há que se falar em direito de regresso, posto que a reparação do dano já foi realizada pelo réu
. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO APENAS O DO RÉU.
”
(TJ-RJ, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, APL: 00292680520168190206, Relator: Des. JOÃO BATISTA DAMASCENO, j. em 05/02/2020) (g.n.).

Com essas considerações, acertada a sentença que concluiu pela improcedência da ação.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro a verba honorária para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §§ 1o, 2o, 8o e 11, do CPC/2015.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020